Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-46.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004549-46.2016.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA PAULA GOMES DE MENESES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REALIZADA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE. ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não há nos autos qualquer prova do referido excesso, sequer indicação do valor que a apelante entende como devido. Nestes termos, é certo que incumbia a parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e esta prova não veio aos autos.
II
- Um
a vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada. O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.
III-
Sem o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
IV-
Quanto ao superendividamento da apelante, tal alegação mostra-se totalmente contrária as condições ajustadas pelas partes quando do contrato. Além disso, sem quaisquer provas de excesso de cobrança, a parte não pode se valer de seu descontrole financeiro, para não arcar com suas dívidas.
V-
Desse modo, considerando que
uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora,
como no caso dos autos,
cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
FRANCISCA PAULA GOMES DE MENESES
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO DIBENS S/A.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo automotor. Ocorre que a ré deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, razão pela qual resta configurado o vencimento antecipado de todas as parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID Num.
2215025.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido do autor, consolidando em suas mãos a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Inconformado com a sentença proferida
FRANCISCA PAULA GOMES DE MENESES
interpôs o presente recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial, excesso de cobrança, eis que
o preço ofertado foi modificado, sem o consentimento da contestante. Além do mais, sustenta que o pagamento já realizado pela apelante representa quase a totalidade do débito, razão pela qual deve ser reconhecido o adimplemento substancial da dívida.

Aduz que o superendividamento, que para tanto demonstra o abalo da autoestima do consumidor e a irresponsabilidade da instituição apelada que concedeu o crédito sem averiguar a real capacidade de endividamento daquele.

Por fim, aduz que a cobrança das parcelas vincendas constitui excesso de cobrança, de modo que purgar a mora, ou seja, cobrar a integralidade do contrato, mostra-se incompatível com a situação do requerido, implicando por outro lado, no enriquecimento ilícito do apelado.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.
2215029

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer razão para reforma da sentença atacada. Vejamos:

Muito embora o apelante tenha na inicial da ação objeto deste recurso, afirmado excesso de cobrança no valor do débito, comungo do mesmo entendimento do Juízo de piso, pois não há nos autos qualquer prova do referido excesso, sequer indicação do valor que a apelante entende como devido. Nestes termos, é certo que incumbia a parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e esta prova não veio aos autos.

Outrossim, importante afirmar, que
uma vez cumprida as exigências dispostas em lei, quando da propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, comprovada a mora, o devedor possui prazo para purgar referida mora, pagando a integralidade da dívida, tendo sido inerte nesse sentido, é certo que ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, daí porque deve ser julgada procedente a ação intentada.

O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA
. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.( Resp no 1.418.593- MS, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Desse modo, uma vez que não há o pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso. Quando da purgação da mora, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Por fim, quanto ao superendividamento da apelante, tal alegação mostra-se totalmente contrária as condições ajustadas pelas partes quando do contrato. Além disso, sem quaisquer provas de excesso de cobrança, a parte não pode se valer de seu descontrole financeiro, para não arcar com suas dívidas.

Desse modo, considerando que
uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato, e uma vez que há o descumprimento, comprovando a mora,
como no caso dos autos,
cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Por todo o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2021